Tribunal: TJSP
Processo: 1026290-69.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação cível - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Sentença de procedência - Insurgência do corréu BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - Alegação de ilegitimidade passiva - Acolhimento - Cooperativas de crédito e banco cooperativo que são pessoas jurídicas autônomas, independentes e exclusivamente responsáveis pelas obrigações que assumem em seu nome - Cobranças por meio de

Ementa:
Apelação cível - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Sentença de procedência - Insurgência do corréu BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - Alegação de ilegitimidade passiva - Acolhimento - Cooperativas de crédito e banco cooperativo que são pessoas jurídicas autônomas, independentes e exclusivamente responsáveis pelas obrigações que assumem em seu nome - Cobranças por meio de ligações telefônicas que foram realizadas por empresa terceirizada e decorreram de débito referente a cartão de crédito emitido pela cooperativa - Ausência de envolvimento do banco apelante - Solidariedade passiva entre as cooperativas de crédito e banco cooperativo que não se presume – Entendimento do E. STJ e das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça - Ilegitimidade passiva "ad causam" do apelante configurada - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.